Tribunal: CARF
Processo: 10540.721441/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO AMBITO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 02. NÃO CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SALVO EXCEÇÕES DO INCISO II DO ART. 98 DO RICARF.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei. (Súmula Carf no 02). Também não é possível afastar a aplicação ou deixar de observar Lei ou Decreto que não tenha sido declarado como ilegal pelos Tribunais Superiores, com efeito vinculante, ou que incida nas demais exceções previstas no inciso II do art. 98 do RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento só será declarada quando não forem atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário contidas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO EM TESE DA EXIGÊNCIA DE VALORES DE NATUREZA INDENIZATÓRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.
Alegações, em tese, da existência de verbas de caráter indenizatória na base de cálculo do lançamento de ofício, sem a comprovação específica de valores e competência, ônus do recorrente, não permite a verificação, no caso concreto, de erro na base de cálculo considerada.
PEDIDO DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE FORMARMALIDADES. SUPRIR APRESENTAÇÃO DE PROVAS CUJO ÔNUS É DO RECORRENTE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido para a realização de perícia ou diligência que não atendar às formalidades do art. 16 do Decreto 70.235, de 1972. Também serão indeferidos os pedidos que tenham por fim produzir prova cujo ônus é do sujeito passivo, porquanto possui, ou deveria possuir, todos os documentos e informações para comprovar as alegações recursais.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
GILRAT/SAT. ALÍQUOTA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Para os órgãos enquadrados em CNAE referente a Administração Pública em geral, a alíquota SAT/RAT foi alterada de 1% (risco leve) para 2% (risco médio) a partir da competência 06/2007, em decorrência da edição do Decreto n.o 6.042, de 2007, que modificou o anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 1999.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS OU LIVROS RELACIONADOS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OU APRESENTAÇÃO DEFICIENTE.
Constitui infração à Lei no 8.212, de 1991, art. 33, §§2o e 3o, deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livros relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212, de 1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informações diversas da realidade ou que omita a informação verdadeira. A multa estipulada como penalidade por cometimento da infração está definida nos arts. 92 e 102 da Lei no 8.212, de 1991 e nos arts. 283, II, “j” e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.721441/2014-07
ACÓRDÃO
2301-011.875 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CAATIBA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO AMBITO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF No 02. NÃO CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE
ILEGALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SALVO
EXCEÇÕES DO INCISO II DO ART. 98 DO RICARF.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei. (Súmula Carf
no 02). Também não é possível afastar a aplicação ou deixar de observar
Lei ou Decreto que não tenha sido declarado como ilegal pelos Tribunais
Superiores, com efeito vinculante, ou que incida nas demais exceções
previstas no inciso II do art. 98 do RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento só será declarada quando não forem atendidos
os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário contidas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, no tocante à
incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões
ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO EM TESE DA EXIGÊNCIA DE VALORES
DE NATUREZA INDENIZATÓRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECORRENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.
Alegações, em tese, da existência de verbas de caráter indenizatória na
base de cálculo do lançamento de ofício, sem a comprovação específica de
valores e competência, ônus do recorrente, não permite a verificação, no
caso concreto, de erro na base de cálculo considerada.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.875 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721441/2014-07
2
PEDIDO
DE
PERÍCIA
OU
DILIGÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA
DE
FORMARMALIDADES. SUPRIR APRESENTAÇÃO DE PROVAS CUJO ÔNUS É
DO RECORRENTE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido para a realização de perícia ou diligência que não
atendar às formalidades do art. 16 do Decreto 70.235, de 1972. Também
serão indeferidos os pedidos que tenham por fim produzir prova cujo ônus
é do sujeito passivo, porquanto possui, ou deveria possuir, todos os
documentos e informações para comprovar as alegações recursais.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
GILRAT/SAT. ALÍQUOTA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Para os órgãos enquadrados em CNAE referente a Administração Pública
em geral, a alíquota SAT/RAT foi alterada de 1% (risco leve) para 2% (risco
médio) a partir da competência 06/2007, em decorrência da edição do
Decreto n.o 6.042, de 2007, que modificou o anexo V do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 1999.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38. FALTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS OU LIVROS RELACIONADOS COM A
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OU APRESENTAÇÃO DEFICIENTE.
Constitui infração à Lei no 8.212, de 1991, art. 33, §§2o e 3o, deixar a
empresa de exibir qualquer documento ou livros relacionados com as
contribuições previstas na Lei no 8.212, de 1991, ou apresentar documento
ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha
informações diversas da realidade ou que omita a informação verdadeira.
A multa estipulada como penalidade por cometimento da infração está
definida nos arts. 92 e 102 da Lei no 8.212, de 1991 e nos arts. 283, II, “j” e
373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 1999.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.875 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721441/2014-07
3
parte conhecida, indeferir o pedido de perícia ou diligência, rejeitar a preliminar e negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, André Barros de Moura (substituto
integral), Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-72.293, proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou improcedente a
Impugnação apresentada contra o AUTO DE INFRAÇÃO da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA nos anos de 2010 a 2012.
Ao término do procedimento fiscal foi realizado lançamento de crédito tributário:
DEBCAD no 51.066.095-0 - PATRONAL – Contribuição Previdenciária a cargo
da empresa inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, nos termos do art. 22, I e II da
Lei no 8.212, de 1991.
DEBCAD no 51.066.096-7 - GILRAT/SAT – Contribuição Previdenciária a cargo
da empresa inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, nos termos do art. 22, I e II da
Lei no 8.212, de 1991.
DEBCAD no 51.066.097-5 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – Contribuição
Previdenciária sobre as remunerações pagas ou creditadas à contribuinte
individual que lhe preste serviço, nos termos do art. 22, III da Lei no 8.212,
de 1991.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.875 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721441/2014-07
4
DEBCAD no 51.066.098-3 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – Contribuição
Previdenciária sobre as remunerações pagas ou creditadas à contribuinte
individual que lhe preste serviço, nos termos do art. 22, III da Lei no 8.212,
de 1991.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DEBCAD no
51.066.094-0 – CFL 38 – Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou
livros relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212, de 1991,
ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais
exigidas, que contenha informações diversas da realidade ou que omita a
informação verdadeira, conforme previsão do art. 33, §§2o e 3o da Lei no
8.212, de 1991 combinado com o art. 233, §ú do Regulamento da
Previdência Social – RPS, Decreto no 3.048, de 1999 – penalidade aplicável a
do art. 92 e art. 102 da Lei no 8.212, de 1991 e a do art. 283, II, “j” e 373 do
RPS.
O lançamento da contribuição previdenciária patronal e contribuinte individual
decorreram da verificação de diferenças entre os valores declarado em GFIP e os apurados pela
análise das despesas orçamentárias do município. Já o lançamento da RAT/SAT decorre na
verificação do recolhimento à alíquota de 1% e não 2%, conforme prevê a legislação.
O contribuinte foi intimado do lançamento do crédito tributário e,
tempestivamente, apresentou Impugnação nos seguintes termos, conforme relatório da decisão
recorrida:
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com as autuações em tela, das quais foi cientificado em
30/12/2014 (fls. 03, 19, 38, 39, 53 e 239), o contribuinte apresentou, em
29/01/2015 (fl. 245), a impugnação de fls. 245 a 288, com documentos anexos às
fls. 289 a 295 (cópias de atas, de documento de identificação e comprovante de
residência do subscritor da impugnação, de diploma de prefeito expedido pelo
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, em 19/12/2012), fazendo um breve relato
dos fatos, e deduzindo, em sua defesa, as alegações a seguir sintetizadas.
Do AI DEBCAD 51.066.094-0:
Menciona o impugnante que as infrações arroladas ao longo do processo
administrativo fiscal não teriam ocorrido, e que o DEBCAD em discussão diria
respeito à violação do artigo 33, parágrafos 2o e 3o da Lei 8.212/91.
Segundo ele, a União afirmou que teria havido violação a tais dispositivos porque
não teria apresentado todos os documentos solicitados no Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF, assim como não teria apresentado as folhas de
pagamento, nos termos da legislação vigente.
Relata, então, que, em mais de uma oportunidade, tendo sido reconhecido pelo
órgão responsável pela fiscalização, havia afirmado que não detinha nenhum
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.875 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721441/2014-07
5
documento contábil, tendo o ex-prefeito extraviado todos os documentos fiscais
da prefeitura, fazendo com que o pedido solicitado não fosse atendido, uma vez
que seria impossível entregar aquilo que não existiria.
E conclui que, nesse diapasão, se afastariam as infrações arguidas, uma vez que
não haveria como entregar a documentação solicitada, haja vista que o ex-gestor,
em atitude temerária, teria extraviado todos os documentos da prefeitura, sendo
materialmente impossível a confecção de novos documentos fiscais.
Dos AI’s DEBCAD 51.066.095-9, 51.066.097-5 e 51.066.098-3:
A) DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 142 DO CTN – VÍCIO MATERIAL –
AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO FATO GERADOR – NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
Afirma o contribuinte que o auto de infração não se encontraria em consonância
com a melhor jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Federais,
uma vez que a ausência da descrição do fato tributável levaria à violação do artigo
142 do Código Tributário Nacional.
Nota que, no lançamento fiscal, deveria constar a descrição detalhada do fato
tributável para que o contribuinte pudesse contestar ou não o lançamento,
exercendo plenamente o devido processo legal, pois a mera afirmação que a
relação de funcionários constantes na GFIP não corresponderia aos funcionários
contratados pela Administração municipal seria insubsistente.
Para ele, o lançamento tributário somente se aperfeiçoaria com a descrição
detalhada de cada um dos funcionários que não teriam sido computados para fins
de cálculo da contribuição previdenciária, tendo em vista que aí poderia justificar
o porquê do recolhimento ou não das contribuições atinentes a cada um dos
funcionários "faltosos".
Entende que, a partir do momento em que só haveria uma mera afirmação
genérica, não haveria que se falar em lançamento tributário, nos moldes do artigo
142 do CTN, além de se constatar a violação do devido processo legal, uma vez
que não saberia quais teriam sido os fundamentos utilizados pelo agente fiscal.
Cita pronunciamento de conselheiro, realizado nos autos do processo n.o
12045.000409/2007-73, acerca da diferença entre o vício formal e o material.
Registra que a descrição do fato tributável seria de fundamental importância para
o ato do lançamento, evidenciando-se que, a partir do momento que a autoridade
administrativa não o efetuaria de forma pormenorizada, se quedaria impossível
falar em vício formal, mas sim material, haja vista que atuaria no núcleo do
lançamento tributário.
Transcreve jurisprudência do CARF, para corroborar seu entendimento.
E finaliza, afirmando que, diante do exposto, inexistindo a descrição acerca dos
fatos tributáveis no lançamento, mister se faria declarar a sua nulidade por vício
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.875 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721441/2014-07
6
material, na esteira da jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
B) DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA –
INCLUSÃO DE VERBAS INDEVIDAS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Segundo o impugnante, o crédito tributário constituído, em face do Auto de
Infração, não poderia subsistir, uma vez que teriam sido incluídas indevidamente
verbas patentemente ilegais na sua base de cálculo, tendo em vista o seu caráter
indenizatório.
B.1) Da questão da ilegalidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre o
aviso prévio indenizado:
Menciona que a Constituição Federal, no seu artigo 195, inciso I, "a", teria
outorgado a competência para a União instituir a contribuição previdenciária do
empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
conhecida como "contribuição patronal", e que, o legislador ordinário, buscando
delimitar o âmbito de atuação da norma constitucional, teria conceituado, a título
previdenciário, o que seria empresa, conforme se depreenderia do artigo 15 da
Lei 8.212/91.
Observa que o Executivo Municipal, tendo em vista ser uma entidade da
Administração Pública direta, figuraria entre os sujeitos passivos da relação
obrigacional
tributária,
devendo,
portanto,
recolher
as
contribuições
previdenciárias patronais.
Registra, então, que a Lei n.o 8.212/91 teria estipulado a base de cálculo da
contribuição previdenciária patronal, que seriam as remunerações pagas, devidas
ou creditadas a qualquer título, durante o mês, destinadas a retribuir o trabalho, e
que a Secretaria da Receita Federal, com o fito de esclarecer esta norma, teria
editado a Instrução Normativa (IN) SRF n.o 3/2005, segundo a qual constituiria
fato gerador da obrigação previdenciária principal, em relação à empresa ou
equiparado à empresa, a prestação de serviços remunerados pelos segurados
empregado,
trabalhador
avulso,
contribuinte
individual
e
cooperado
intermediado por cooperativa de trabalho.
Salienta que tanto o texto legal, quanto o regulamentar, disporiam que somente
os valores pagos pelo empregador a título de remuneração constituiriam a base
de cálculo da contribuição previdenciária patronal, sendo que aqueles com
caráter indenizatório deveriam ser excluídos da base de cálculo, sob pena de
violação do princípio da legalidade.
Afirma, então, que a Receita Federal, contrariando preceito legal, determinaria
que os contribuintes incluíssem, na base de cálculo das contribuições
previdenciárias, as verbas atinentes ao aviso prévio indenizado.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.875 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721441/2014-07
7
Explica que o aviso prévio indenizado consistiria em verba garantida ao
empregado como indenização pela dispensa imediata do emprego, sem a
prestação de serviços no período correspondente, não devendo, pois, submeter-
se à incidência da contribuição previdenciária, porquanto não se revestiria de
natureza salarial, sendo patente a natureza indenizatória desta verba, afastando-
se do conceito de remuneração estatuído pela Lei n.o 8.212/91.
Para ele, mesmo estando as hipóteses de não incidência contributiva expressas no
artigo 28, § 9° da Lei n.o 8.212/91, a incidência da contribuição previdenciária
deveria ser regulada pelas características essenciais da verba paga ao empregado,
vale dizer, se a mesma detém natureza remuneratória ou indenizatória, sendo
certo que apenas as primeiras estariam sujeitas à incidência da exação.
Ressalta, ainda, que a modificação realizada pelo Decreto 6.727/2009 – a qual
incluiu o aviso prévio na base de cálculo da contribuição – não teve o condão de
modificar a base de cálculo do tributo, haja vista a ofensa ao artigo 110 do Código
Tributário Nacional, que teria como principal objetivo obstar que o ente federado
efetuasse eventuais distorções semânticas para englobar uma situação fática que
estivesse fora do seu âmbito de atuação.
Segundo ele, restaria impossível modificar a extensão do sentido de verbas
remuneratórias para englobar as quantias atinentes ao aviso prévio indenizado,
pois, este teria natureza meramente indenizatória, ficando, dessa forma, fora do
âmbito de incidência da norma tributária.
Assevera que o entendimento pretoriano, inclusive do Superior Tribunal de
Justiça, seria pacífico acerca da impossibilidade de incidência da contribuição
previdenciária sobre o aviso prévio, e transcreve alguns julgados.
E conclui que, diante dessa situação, seria necessária a anulação do auto de
infração, uma vez que teria sido incluída, na sua base de cálculo, a verba acima
elencada, sendo tal comportamento vedado pelo ordenamento jurídico nacional.
B.2) Da questão da ilegalidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre
as horas extras:
Trata, aqui, da discussão em torno da possibilidade ou não de inclusão das horas
extras na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal.
Nota que essa discussão giraria em torno do caráter remuneratório ou
indenizatório dessa verba, pois, caso se entendesse que seria remuneratória, ela
deveria fazer parte da base de cálculo, e, caso fosse indenizatória, não haveria
que se falar em incidência da contribuição previdenciária.
Assevera que uma análise pormenorizada do instituto em discussão evidenciaria o
caráter indenizatório das horas extras, haja vista que tal montante não se
incorporaria aos proventos de aposentadoria e sobre a retribuição paga ao
empregado doente nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do trabalho.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.875 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721441/2014-07
8
Para ele, se as horas extras tivessem natureza remuneratória, elas seriam
incorporadas aos proventos de aposentadoria, o que não ocorreria, exsurgindo o
seu caráter indenizatório, retirando-lhe da base de cálculo da contribuição
previdenciária patronal.
Ressalta que o objeto processual em discussão diria respeito aos servidores
públicos
do Município-autor,
tendo estes
um
regramento específico,
diferenciando-se do tratamento dispensado aos empregados da iniciativa privada.
Faz menção, então, ao artigo 40, parágrafo 2o da Constituição Federal, e afirma
que, de acordo com o mandamento constitucional, se vislumbraria que os
proventos de aposentadoria e as pensões – verbas fomentadas pela contribuição
previdenciária – teriam como limite a remuneração recebida pelo servidor
durante o seu período de atividade, ou quando estava em vida, evidenciando que
as verbas transitórias, como horas extras, não poderiam ser incluídas na base de
cálculo da contribuição previdenciária, em face da sua não incorporação à
remuneração, e cita decisão do Supremo Tribunal Federal.
Entende que, restando impossível a incorporação das horas extras à remuneração
dos servidores públicos, exsurgiria a impossibilidade de tal verba fazer parte da
base de cálculo da contribuição previdenciária patronal.
Menciona, ademais, que o pagamento das horas extraordinárias laboradas não
configuraria uma remuneração ao trabalho depreendido, pelo contrário,
consistiria numa compensação pelo trabalho realizado em hora de lazer,
consistindo numa indenização pelo lazer perdido a bem do serviço público ou de
terceiro.
Lembra, ainda, que o Código Tributário Nacional, no seu artigo 110, disporia que
os institutos, assim como os conceitos, do direito privado não poderiam ser
modificados para aumentar o âmbito de atuação do Estado na seara tributária, e
cita doutrina.
Dessa forma, para ele, restaria clarividente a impossibilidade de se considerar o
adicional de horas extras como verba salarial/remuneratória, haja vista que ela
não se incorporaria aos proventos de aposentadoria, tampouco ao valor pago a
titulo de auxíliodoença, além de sua natureza não ser remuneratória, mas
indenizatória, impossibilitando a sua inclusão na base de cálculo.
Frisa, também, que a Lei n.o 8.212/91 não traria mandamento expresso incluindo
tal instituto na base de cálculo do tributo em comento, sendo necessária, segundo
ele, somente a constatação da sua natureza remuneratória para afastar a
incidência tributária.
Reproduz, então, alguns julgados do Supremo Tribunal Federal, e do Tribunal
Federal da 1a Região, acerca do tema.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.875 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721441/2014-07
9
E sustenta, assim, a impossibilidade dos valores pagos à título de adicional de
hora extra serem incluídos na base de cálculo, haja vista a sua natureza jurídica
indenizatória, e não remuneratória.
B.3) Da questão da ilegalidade da inclusão da gratificação sobre o exercício de
cargo de direção ou comissionado para os servidores efetivos na base de cálculo
da contribuição previdenciária patronal:
Informa que, no ponto anterior, teria sido evidenciado que as verbas utilizadas
para o cálculo dos proventos de aposentadoria seriam somente aquelas que
pudessem ser incorporadas, vedando-se a inclusão na base de cálculo do INSS de
valores passageiros, haja vista que o caso em discussão diria respeito a servidores
públicos pertencentes à máquina administrativa municipal, diferenciando-se das
situações envolvendo entidades privadas.
Menciona que, por força constitucional, art. 40, § 2°, o valor atinente ao seu
provento não poderia superar a remuneração do servidor no cargo efetivo em
que teria se dado a aposentadoria.
Destaca que o legislador constitucional, ao regulamentar a matéria, teria utilizado
a expressão remuneração, consistindo esta no vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
Observa que o valor a ser calculado para definição da aposentadoria diria respeito
ao vencimento do servidor e as parcelas permanentes, sendo que as temporárias,
nos dizeres do constituinte, não deveriam integrar o cálculo do provento.
Para ele, assim como as horas extras, as gratificações atinentes ao exercício de
função comissionada ou de direção não poderiam fazer parte da base de cálculo
da contribuição previdenciária, haja vista a impossibilidade de sua incorporação
na remuneração do servidor.
Explica que a Administração Pública, em qualquer dos seus âmbitos, instituiria
gratificações, com percentuais variáveis, para os servidores públicos efetivos que
estivessem no exercício de cargo de comissão ou direção, haja vista a assunção de
responsabilidades e deveres para com os integrantes da máquina administrativa e
a sociedade, e cita alguns exemplos.
Ressalta que essas situações seriam passageiras, uma vez que dificilmente um
servidor seria entronizado num cargo de direção, haja vista a mudança
sistemática da máquina pública a cada quadriênio, por conta das eleições
municipais, sendo muitos desses cargos reservados a aliados políticos do chefe do
executivo em exercício no momento.
Frisa o caráter transitório das gratificações em discussão, o que, para ele,
impossibilitaria a sua inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária
patronal, e transcreve alguns julgados do Tribunal Regional Federal da 1a Região,
no intuito de corroborar o seu entendimento.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.875 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721441/2014-07
10
Reitera que a contribuição previdenciária não deveria incidir sobre a função
comissionada recebida pelos servidores públicos efetivos, uma vez que não
possuiria caráter permanente e, portanto, não seria incorporável aos proventos
de aposentadoria.
Assevera que, após a edição da Emenda Constitucional n.o 20/98, teria sido
proibido ao servidor inativo, em face do regime atuarial e contributivo do modelo
previdenciário, perceber proventos superiores à remuneração do cargo efetivo,
de modo que o servidor público, ao aposentar-se, não faria jus ao correspondente
valor da função comissionada, não havendo razão, assim, para a cobrança da
contribuição social sobre a respectiva rubrica.
Observa-se, ainda, que a regra específica prevista no art. 40, § 3° da Constituição
Federal, introduzida pela Emenda Constitucional n° 41/2003, fortaleceria o
entendimento acima exposto, porquanto estabeleceria claramente uma
correlação entre as parcelas que se incorporariam aos proventos de
aposentadoria e aquelas que serviriam de base de cálculo da contribuição a cargo
do servidor.
Registra, por fim, a existência de recentes julgados do Supremo Tribunal Federal
que consolidariam o entendimento de que a contribuição previdenciária devida
pelo servidor público não deveria incidir sobre parcelas que não se incorporariam
aos proventos, a exemplo do adicional de um terço de férias e das gratificações
pelo exercício de cargo de confiança.
E defende, assim, a impossibilidade dos valores pagos a título de gratificação por
exercício de cargo de comissão e confiança serem incluídos na base de cálculo,
haja vista o seu caráter temporário, não incorporando aos proventos de
aposentadoria, como determinaria o ordenamento jurídico nacional.
B.4) Da questão da ilegalidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre o
pagamento do terço constitucional de férias:
Sustenta, aqui, o contribuinte, a impossibilidade da cobrança da contribuição
previdenciária sobre o pagamento do terço constitucional de férias.
Relata que o pagamento do terço constitucional de férias estaria previsto no art.
7°, XVII da Constituição Federal de 1988, que teria assegurado aos trabalhadores
urbanos e rurais o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço
a mais do salário normal, sendo que tal adicional teria objetivado proporcionar
um reforço financeiro para que o trabalhador pudesse usufruir, de forma plena, o
período de descanso remunerado.
Para ele, seria incorreta a afirmativa de que o valor em questão deteria natureza
remuneratória, não possuindo o adicional de férias caráter salarial, posto que não
visaria remunerar os serviços prestados pelo empregado ou o tempo que o
mesmo ficaria à disposição do empregador.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.875 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721441/2014-07
11
Destaca, ainda, que tal quantia não se incorporaria ao salário, para fins de
aposentadoria, demonstrando o seu caráter meramente indenizatório, sendo que
por tal desiderato não poderia fazer parte da base de cálculo do tributo em
questão, e cita alguns julgados do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal
de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 1a Região, a fim de corroborar seu
entendimento.
E, segundo ele, dessa forma, não haveria que se falar em inclusão do terço
constitucional das férias na base de cálculo, fazendo-se necessária a declaração de
inexigibilidade do crédito tributário.
B.5) Da questão da ilegalidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre
as férias indenizadas:
Ressalta, aqui, que o rol de ilegalidades cometidas pela União seria extenso, e
que, além de ter que conviver com as dificuldades inerentes à promoção das
políticas públicas e sociais, se veria assaltado pela União de forma velada, tendo
parte da sua renda vilipendiada por este ente federado, em face das cobranças
efetuadas.
Afirma que a Receita Federal teria incluído, na base de cálculo da contribuição
previdenciária, as quantias atinentes às férias indenizadas, sendo que tais verbas
não deteriam natureza remuneratória, se tratando de uma indenização que o
empregador pagaria para que o empregado trabalhasse durante o período de
gozo das férias.
Explica que esta parcela "férias indenizadas" se faria presente em qualquer
situação em que se verificasse o recebimento da remuneração atinente às férias
em momento que não coincidisse com o gozo do direito, ou seja, do descanso em
si, independentemente se tal situação tenha decorrido da expiração do período
concessivo, ou da extinção do contrato de trabalho.
Cita doutrina e jurisprudência, no sentido de corroborar o seu entendimento de
que as férias indenizadas não integrariam a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
E salienta que a própria Lei n.o 8.212/91 não incluiria as férias indenizadas na base
de cálculo da contribuição previdenciária patronal, nos termos do artigo 28, § 9°,
"d".
E, diante o exposto, alega que o ato do demandado não encontraria respaldo no
ordenamento jurídico nacional, devendo ser repelido urgentemente, sob pena de
lhe causar maiores prejuízos, fazendo-se necessária a declaração de inexistência
da relação jurídico-tributária.
B.6) Da questão da ilegalidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre o
vale transporte:
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.875 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721441/2014-07
12
Informa, aqui, que a Lei n.o 8.212/91 estabeleceria, no seu artigo 28, § 9°, "f", que
não faria parte da base de cálculo da contribuição em comento a "parcela
recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria".
Menciona que a expressão "na forma da legislação própria" faria remição ao
regramento incidente sobre o vale transporte, qual seja, a Lei n.o 7.418/85 e o
Decreto n.o 95.247/87, sendo que este último corpo normativo estabeleceria que
o empregador deveria entregar o vale-transporte ao empregado, vedando a sua
substituição por dinheiro.
Nota que parte da doutrina, especialmente aquela vinculada à Procuradoria da
Fazenda Nacional, entenderia que o vale-transporte somente estaria fora da base
de cálculo se ele fosse entregue dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 5o do
Decreto n.o 95.247/87, e que, caso houvesse a substituição por dinheiro, ocorreria
a incidência do tributo em discussão, e relata que o Tribunal Regional Federal da
1a Região teria se afiliado a essa corrente doutrinária.
Destaca, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão – RE
478410 – teria pacificado a discussão em torno do tema, afirmando que o vale-
transporte, mesmo quando substituído por dinheiro, não perderia o seu caráter
indenizatório, e transcreve a ementa do referido acórdão, em que consta que “A
cobrança de contribuição previdenciária sobre o valor pago, em dinheiro, a título
de vales-transporte, pelo recorrente aos seus empregados afronta a Constituição,
sim, em sua totalidade normativa”.
Registra, também, que, na esteira desse entendimento, o Superior Tribunal de
Justiça teria modificado seu antigo posicionamento, defendendo que o vale-
transporte, não importando se entregue na forma de ticket ou em dinheiro, não
faria parte da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, em face do
seu caráter indenizatório e por força do artigo 28, § 9°, "f" da Lei 8.212/91.
Evidencia, então, a necessidade do Tribunal Regional da 1a Região modificar o seu
entendimento em torno do tema, haja vista que os tribunais superiores já teriam
se posicionado contrariamente à inclusão do vale-transporte na base de cálculo
quando pago em dinheiro.
E, diante dessa situação, segundo ele, seria necessária a anulação do auto de
infração, sob discussão, uma vez que teria sido incluída, na sua base de cálculo, a
verba acima elencada, sendo tal comportamento vedado pelo ordenamento
jurídico nacional.
B.7) Da questão da ilegalidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre
os 15 (quinze) dias de afastamento do trabalhador em face de acidente de
trabalho:
Afirma o impugnante que o réu, através dos seus diversos órgãos, defenderia que
o auxílio-doença pago pelo empregador durante os primeiros 15 (quinze) dias de
afastamento dos trabalhadores em face do acidente de trabalho deveria fazer
parte da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.875 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721441/2014-07
13
Segundo ele, contudo, esse entendimento não poderia prosperar, haja vista que a
natureza jurídica do auxílio-doença não se coadunaria com a exigida pela norma
constitucional e infraconstitucional que regulamentaria o INSS-empresa, pois, ao
contrário do disposto na ordem jurídica, essa quantia teria caráter meramente
indenizatório.
Assevera que o auxílio-acidente ostentaria natureza indenizatória, porquanto se
destinaria a compensar o segurado quando, após a consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultassem sequelas que
implicassem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia,
consoante o disposto no § 2o do art. 86 da Lei n.o 8.213/91, razão pela qual
consubstanciaria verba infensa à incidência da contribuição previdenciária.
Destaca, ainda, que a parcela paga a título de auxílio-acidente/doença não se
incorporaria à aposentadoria, exsurgindo, dessa forma, a sua natureza
indenizatória, afastando da incidência da contribuição previdenciária patronal.
Transcreve julgados do Superior Tribunal de Justiça, e do Tribunal Regional
Federal da 1a Região, acerca do tema.
E, defende, assim, a impossibilidade de incidir a contribuição previdenciária sobre
as quantias pagas durante os 15 (quinze) dias iniciais do afastamento por conta de
acidente de trabalho.
B.8) Da questão da ilegalidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre
os valores das diárias/ajuda de custo:
Menciona que o empregado, termo utilizado em sentido lato, englobando todos
aqueles que receberiam verbas remuneratórias do contribuinte do INSS-empresa,
quando efetuasse viagens a trabalho, teria o direito de ser ressarcido de todas as
despesas oriundas desse deslocamento, e que a essa restituição, o ordenamento
jurídico nacional, juntamente com a doutrina, teria dado o nome de diárias/ajuda
de custo.
Informa que as diárias/ajuda de custo constituiriam valores pagos pelo
empregador ao obreiro que efetua despesas necessárias e indispensáveis à
execução do contrato de trabalho, por cada dia fora da sede do estabelecimento
ao qual se vincularia.
Salienta que tal verba teria caráter indenizatório, impossibilitando-se a sua
incorporação à remuneração e a inclusão na base de cálculo da contribuição social
patronal, haja vista que o empregador faria simplesmente o reembolso de
despesas efetuadas pelo empregado no exercício das suas atividades básicas,
inexistindo qualquer remuneração ao serviço prestado pelo obreiro.
Registra, ainda, que a Consolidação das Leis do Trabalho, no artigo 457, parágrafo
2o, assim como a legislação previdenciária, buscando evitar a fraude das leis
trabalhistas, teria instituído um limite ao pagamento dessas diárias, sendo que o
pagamento além desse teto acarretaria na modificação da natureza jurídica das
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.875 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721441/2014-07
14
diárias, passando a ser incorporada na remuneração, e que, nesse diapasão, o
Tribunal Superior do Trabalho teria editado a Súmula 101, relativa a esta matéria.
Alega, assim, que o pagamento das diárias que não excedessem a 50% (cinquenta
por cento) do salário do empregado não faria parte da base de cálculo da
contribuição previdenciária patronal, haja vista que consistiria em verba
indenizatória, fora do âmbito de atuação da exação em discussão, e transcreve
alguns julgados a fim de corroborar seu entendimento.
Destaca, também, que o disposto no artigo 457, § 2° da CLT, assim como a Súmula
101 do TST, não consistiria numa presunção absoluta, haja vista que se o
reembolso efetuado, quantia paga a título de diárias/ajuda de custo, acima dos
50% (cinquenta por cento)
da remuneração do empregado, consistisse efetivamente em restituição de
despesas, comprovado mediante a apresentação de notas fiscais, a natureza da
verba seria indenizatória e não remuneratória, e cita julgado do Tribunal Superior
do Trabalho, neste sentido.
E, nessa toada, chega a duas conclusões: a) que a quantia paga a título de
diária/ajuda de custo, desde que os dispêndios fossem efetivamente
comprovados, teria natureza indenizatória, impossibilitando, dessa forma, a sua
inclusão na base de cálculo da exação em discussão; b) que, caso não se pudesse
comprovar a totalidade dos gastos efetuados pelo empregado, a contribuição
previdenciária somente incidiria sobre a parcela que extrapolasse o limite de 50%
(cinquenta por cento) instituído pelo artigo 457, § 2°, da CLT – assim como a
Súmula 101 do TST – em face da sua natureza remuneratória.
Segundo ele, restaria impossível incidir a contribuição previdenciária sobre as
quantias pagas a título de diárias/ajuda de custo, haja vista o seu caráter
indenizatório.
B.9) Da questão da ilegalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre o
salário-família:
Defende, aqui, o contribuinte, a impossibilidade do salário-família fazer parte da
base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, haja vista disposição legal
expressa acerca do tema.
Informa que o salário-família seria benefício previdenciário previsto nos artigos 65
a 70 da Lei n.o 8.213/91, e que o legislador teria excluído expressamente da base
de cálculo da contribuição previdenciária patronal, nos dizeres da alínea "a" do §
9o do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91, “os benefícios da previdência social, nos
termos e limites legais, salvo o salário-maternidade”, e transcreve alguns julgados,
que referendariam este entendimento.
Sustenta, assim, a impossibilidade de incidir a contribuição previdenciária sobre as
quantias pagas a título de salário-família, em face de disposição legal expressa.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.875 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721441/2014-07
15
Segundo o contribuinte, o Auto de Infração em destaque afirmaria que ele teria se
valido de alíquota indevida no cálculo do GILRAT, antigo SAT/RAT, tendo
entendido ser devida a alíquota de 1% (um por cento) ao invés de 2% (dois por
cento).
Alega que a majoração da alíquota de 1% (um por cento) para 2% (dois por cento)
com base no Decreto n.o 6.042/2007 seria totalmente ilegal, haja vista que as
atividades desenvolvidas pelos servidores públicos seriam eminentemente
burocráticas, inexistindo risco de acidentes e exposição a fatores nocivos, e cita
julgados a fim de corroborar o seu entendimento.
Posiciona-se, dessa forma, no sentido da legalidade de se valer da alíquota de 1%
para o GILRAT, antigo SAT e RAT, uma vez que as atividades desenvolvidas pelos
servidores municipais seriam burocráticas, inexistindo alto risco de acidentes de
trabalho ou outros fatores nocivos.
O colegiado da primeira instância, por unanimidade de votos, manteve o
lançamento do crédito tributário, conforme ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/12/2014
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. EXIBIR DOCUMENTOS. OBRIGATORIEDADE.
Deixar a empresa de exibir qualquer livro ou documento relacionado com as
contribuições para a Seguridade Social ou apresentar documento ou livro que não
atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a informação verdadeira constitui infração à legislação
previdenciária.
ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS.
Cabe ao contribuinte comprovar e reparar o extravio de documentos, não
podendo o auditor fiscal deixar de aplicar a legislação apenas sob tal alegação.
Alegação de extravio de documentos não é causa de exclusão de crédito
tributário, mormente quando não vem acompanhada de provas.
Após o extravio de seus documentos, a empresa deve efetuar vários
procedimentos, com o objetivo de tornar público o ocorrido e dar início a
regularização dos livros e documentos que substituirão os extraviados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.875 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721441/2014-07
16
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a
seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Os Autos de Infração (AI’s) foram regularmente cientificados ao sujeito passivo,
sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e o Relatório Fiscal e os
Anexos dos AI’s, bem como os demais elementos constantes dos autos, oferecem
as condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e
apresente a sua defesa aos lançamentos, estando discriminados, nestes, a
situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam as autuações, e
sendo aí identificada a origem dos valores considerados como salário-de-
contribuição, não havendo que se falar em nulidade dos lançamentos por
cerceamento de defesa.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa, sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, por parte da empresa, pode a fiscalização, sem prejuízo
da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida,
resultando no lançamento por aferição indireta, que encontra amparo no § 3o do
artigo 33 da Lei n.o 8.212/91, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. HORAS EXTRAS.
GRATIFICAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. FÉRIAS INDENIZADAS. VALE
TRANSPORTE. QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE
DOENÇA E ACIDENTE DO TRABALHO. DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO. SALÁRIO
FAMÍLIA. ARGUIÇÃO DE INCLUSÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS NOS
LANÇAMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não merecem ser acolhidas as alegações formalizadas pelo sujeito passivo em
relação a parcelas que considera indenizatórias, mas que não se encontram
comprovadamente incluídas nas autuações.
As alegações, apresentadas em impugnação, desacompanhadas de prova não
produzem efeito em sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes
para elidir o lançamento de ofício.
CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM
RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE
DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO.
Para os órgãos enquadrados em CNAE referente a Administração Pública em
geral, a alíquota SAT/RAT foi alterada de 1% (risco leve) para 2% (risco médio) a
partir de 06/2007, em decorrência da edição do Decreto n.o 6.042, de
12/02/2007, que modificou o anexo V do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, e esta alíquota de 2% foi
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.875 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721441/2014-07
17
mantida, com a edição do Decreto n.o 6.957, de 09/09/2009, que alterou este
mesmo anexo, com efeitos a partir de 01/2010.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem
como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário.
PEDIDO DE PERÍCIA.
É considerado não formulado o pedido de perícia que deixe de atender aos
requisitos previstos no inciso IV do artigo 16 do Decreto n.o 70.235/72.
Descabe a realização de perícia quando os fatos puderem ser demonstrados por
provas documentais que a empresa poderia apresentar por ocasião da
impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O impugnante tomou ciência do Acordão de julgamento de primeira instância em
04/07/2016. Em 26/07/2016 apresentou Recurso Voluntário aduzindo os mesmos motivos e fatos
alegados anteriormente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
ADMISSÃO DO RECURSO
O Recurso Voluntário é tempestivamente e será conhecido, contudo de forma
parcial.
Não conheço das alegações de inconstitucionalidade da legislação federal tributária,
nos termos da Súmula Carf no 02.
PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO
Pedido de Perícia ou diligência
A realização de perícia ou diligência, tal qual prevê o art. 18 do Decreto no 70.235,
de 1972, está condicionada a real necessidade e imprescindibilidade para a resolução da lide. Os
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.875 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721441/2014-07
18
pedidos feitos pelo litigante devem atender aos quesitos do art. 16, IV, e §1o do PAF e não podem
ter por fim produzir prova processual que é seu ônus realizar.
Nulidade do auto de infração – ausência de descrição do fato gerador
A recorrente se limitou a transcrever as mesmas alegações da impugnação, com
ajustes na redação, não havendo um real questionamento dos motivos da decisão de piso, razão
pela qual, utilizando do disposto no §12 art. 114 do Regimento Interno do CARF – RICARF,
aprovado pela Portaria no 1.634, de 2023, transcrevo as conclusões do Acórdão da DRJ, com as
quais concordo.
Foi alegada a nulidade do auto de infração por falta de descrição do fato tributável
em violação ao art. 142 do CTN. A decisão recorrida aponta que não existe a nulidade sugerida:
Não merece prosperar, aqui, a alegação do impugnante no sentido de nulidade
dos Autos de Infração (AI’s) DEBCAD 51.066.095-9, 51.066.097-5 e 51.066.098-3.
(...)
Cabe registrar, inicialmente, que os AI’s em tela foram regularmente
cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua
manifestação, conforme se pode verificar nas capas dos AI’s, no anexo “IPC –
Instruções para o Contribuinte”, e no Aviso de Recebimento, que se encontram às
fls. 03, 39, 53, 71 a 72, e 239.
Ressalte-se, ainda, que o Relatório Fiscal, de fls. 73 a 88, e os Anexos dos AI’s
oferecem as condições necessárias para que o sujeito passivo conheça o
procedimento fiscal e apresente a sua defesa aos lançamentos, estando
discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que
amparam as autuações.
Houve, no caso, a identificação do sujeito passivo e a discriminação clara e
precisa dos fatos geradores da obrigação, com a determinação da matéria
tributável (remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais),
bem
como
da
natureza

das
contribuições
devidas
(contribuições
previdenciárias), do seu montante (valores das rubricas por competência e
levantamento) e do período a que se referem (01/2010 a 12/2010, 01/2011 a
13/2011, 01/2012 a 13/2012), conforme se pode verificar no Relatório Fiscal, e
nos AI’s e seus anexos, possuindo estes lançamentos os elementos essenciais
para se reputarem válidos.
(...)
É de se destacar que os atos administrativos consubstanciados nos Autos de
Infração em questão possuem motivo legal, tendo sido praticados em
conformidade ao legalmente estipulado, e estando os seus fundamentos legais
discriminados no anexo “FLD – Fundamentos Legais do Débito”, no Relatório
Fiscal, e na capa dos AI’s, bem como motivo de fato, tendo havido, pela
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.875 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721441/2014-07
19
fiscalização, a verificação concreta da situação fática para a qual a lei previu o
cabimento do ato, e estando as contribuições e os fatos imponíveis
discriminados nos anexos “DD – Discriminativo do Débito” e “RL – Relatório de
Lançamentos”, no Relatório Fiscal, e nos quadros demonstrativos anexados
pela fiscalização às fls. 89 a 97.
Tais documentos, que foram entregues ao sujeito passivo, ao indicarem as bases
de cálculo apuradas, as alíquotas aplicadas e as contribuições exigidas por
competência, com a especificação dos documentos em que tiveram origem, bem
como os dispositivos legais aplicados, pela fiscalização, nos lançamentos em tela,
propiciaram o pleno exercício do direito do contraditório e da ampla defesa
constitucionalmente assegurado aos litigantes em processo administrativo.
(...)
Quanto ao fato suscitado pelo impugnante de que inexistiria, nos autos, a
descrição detalhada de cada um dos funcionários que não teriam sido
computados para fins de cálculo da contribuição previdenciária, cabe observar
que isto não implicou em qualquer prejuízo à sua defesa, tendo em vista que o
salário-de-contribuição, considerado, pela fiscalização, para fins das autuações
em questão, foi obtido com base em informações declaradas pelo próprio
contribuinte nos seguintes documentos, conforme explicitado no Relatório Fiscal,
sendo, assim, de seu pleno conhecimento, as verbas que compõem os referidos
valores e a relação dos segurados envolvidos: Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP; Balanços anuais – Despesas
Orçamentárias do Município; Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte –
DIRF.
Note-se, no caso, que:
I)
no AI DEBCAD n.o 51.066.095-9, foram lançadas contribuições destinadas
à Seguridade Social, previstas no artigo 22, incisos I e II da Lei n.o
8.212/91, correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre
a remuneração paga a segurados empregados, não declaradas em GFIP e
não recolhidas, relativas às competências 01/2011 a 13/2012, por meio
do levantamento “ED – DIFERENCA ELEM DESPESA X GFIP”;
II)
no AI DEBCAD n.o 51.066.097-5, foram lançadas contribuições destinadas
à Seguridade Social, previstas no artigo 22, inciso III da Lei n.o 8.212/91,
correspondentes à parte da empresa, incidentes sobre a remuneração
paga a segurados contribuintes individuais, não declaradas em GFIP e
não recolhidas, relativas às competências 01/2010 a 12/2010, e 01/2011 a
12/2011, por meio do levantamento “CI – DIFERENCA C IND ELEM DESP
X DIRF”;
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.875 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721441/2014-07
20
III)
no AI DEBCAD n.o 51.066.098-3, foram lançadas contribuições destinadas
à Seguridade Social, previstas no artigo 22, inciso III da Lei n.o 8.212/91,
correspondentes à parte da empresa, incidentes sobre a remuneração
paga a segurados contribuintes individuais, não declaradas em GFIP e
não recolhidas, relativas às competências 01/2010 a 12/2010, 01/2011 a
12/2011, e 01/2012 a 12/2012, por meio do levantamento “DI – CONT
IND DECLARADO DIRF”.
(...)
Cabe salientar, no caso, que os elementos constantes dos autos oferecem as
condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e
apresente a sua defesa aos lançamentos, tendo havido a discriminação do fato
tributável, com a identificação da origem dos valores que foram considerados
como salário-de-contribuição, no Relatório Fiscal, nos anexos RL e DD dos AI’s, e
nos quadros demonstrativos de fls. 89 a 97, elaborados pela fiscalização, não
havendo que se falar, assim, em nulidade das autuações em tela.
(grifos não originais)
MÉRITO
A recorrente limitou-se a transcrever as mesmas alegações da impugnação, com
ajustes na redação, não havendo um real questionamento dos motivos da decisão de piso, razão
pela qual, utilizando do disposto no §12 art. 114 do Regimento Interno do CARF – RICARF,
aprovado pela Portaria no 1.634, de 2023, transcrevo as conclusões do Acórdão da DRJ, com as
quais concordo.
Inclusão de verbas indevidas na base de cálculo da contribuição previdenciária
A alegação é que nos lançamentos correspondentes aos DEBCAD 51.066.095-9,
51.066.097-5 e 51.066.098-3, estaria computada verbas indevidas pois teriam caráter
indenizatório e elenca as seguintes:
 Aviso prévio indenizado
 Horas extras
 Gratificação pelo exercício de cargo de direção ou comissionados para
servidores efetivos
 Terço constitucional de férias
 Férias indenizadas
 Vale transporte
 15 dias de afastamento em razão de acidente de trabalho
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.875 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721441/2014-07
21
 Valores de diárias ou ajuda de custo
 Salários-família
As alegações foram feitas somente em tese, sem demonstrar que, de fato, existiam
valores a esse título incluída nas bases de cálculo considerada.
Cumpre registrar, no caso, que ele não trouxe, em sua defesa, quaisquer
elementos comprobatórios desta sua afirmação, não tendo sido anexado, aos
autos, nenhum documento que evidenciasse que, nos valores de base de
cálculo considerados pela fiscalização, obtidos a partir das contas
“3.3.9.0.04.00.000 – Contratação por Tempo Determinado”, “3.3.9.0.11.00.000
– Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal”, “3.3.9.0.36.00.000 – Outros serviços
de Terceiros – Pessoa Física” dos Balanços Anuais – Despesas Orçamentárias, e
da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, estariam incluídos
valores que não integrariam o salário-de-contribuição.
É de se salientar que as alegações, apresentadas em impugnação,
desacompanhadas de prova não produzem efeito em sede de processo
administrativo fiscal, sendo insuficientes para elidir o lançamento de ofício.
Note-se, ainda, que, como já explicitado neste voto, de acordo com o Relatório
Fiscal, de fls. 73 a 88, o contribuinte deixou de apresentar à fiscalização todos os
documentos que haviam sido solicitados por meio do Termo de Início de
Procedimento Fiscal, e dos Termos de Intimação Fiscal 01 e 02, tendo, assim, o
procedimento de aferição indireta da base de cálculo das contribuições
previdenciárias amparo no artigo 33, parágrafo 3o da Lei n.o 8.212/91, a seguir
transcrito.
(grifos não originais)
A decisão de piso faz um detalhamento de cada verba citada e a motivação pela
qual é considerada salário de contribuição, todavia, considerando a falta de prova para sustentar a
alegação, ônus do alegante, não entendo necessário fazer mais considerações sobre o assunto.
GILRAT - SAT
A alegação é de aplicação incorreta da alíquota no cálculo das contribuições para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrentes de riscos Ambientais (GILRAT), pois como exerce atividade burocrática, o
percentual correto é 1%.
A decisão da DRJ aponta a legislação que determinou o percentual em 2%:
Cumpre destacar, aqui, também, que, para os órgãos e entidades enquadrados
em CNAE referente a Administração Pública em geral, categoria na qual se insere
o impugnante, a alíquota SAT/RAT foi alterada de 1% (risco leve) para 2% (risco
médio), a partir de 06/2007, em conformidade com o Decreto n.o 6.042, de
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.875 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721441/2014-07
22
12/02/2007 – publicado no Diário Oficial da União de 13/02/2007 – que, por
meio de seu artigo 2o, modificou o Anexo V do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999.
(...)
Ressalte-se, ainda, no caso, que esta alíquota de 2% foi mantida para os órgãos e
entidades enquadrados no CNAE retro mencionado, com a edição do Decreto n.o
6.957, de 09/09/2009 – publicado no Diário Oficial da União de 10/09/2009 –
que alterou o Anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, com efeitos a partir de 01/2010
(...)
Cumpre esclarecer, no caso, que alegações relativas à inconstitucionalidade ou
ilegalidade de dispositivos normativos não são passíveis de apreciação por esta
instância administrativa, devendo ser carreadas ao Poder Judiciário, que tem
competência para a discussão de tais questões.
Deste modo, tem-se que o ato normativo, cuja ilegalidade ou
inconstitucionalidade não tenha sido declarada, surtirá efeitos enquanto vigente,
devendo ser observado pela autoridade administrativa.
E, assim, tem-se que não há reparo a ser feito no lançamento realizado, pela
fiscalização, por meio do AI em tela
(grifos não originais)
Multa por descumprimento de obrigação acessória
Quanto à multa por não prestar à fiscalização todas as informações requeridas,
alega o extravio, mas não traz qualquer prova:
Cumpre mencionar, aqui, inicialmente, que o AI DEBCAD n.o 51.066.094-0, com
código de fundamento legal (CFL) 38, que integra o presente processo, foi lavrado,
pela fiscalização, contra o contribuinte, tendo em vista que ele incorreu em
infração ao disposto no artigo 33, parágrafos 2o e 3o da Lei n.o 8.212/1991, na
redação dada pela Medida Provisória n.o 449, de 03/12/2008, convertida na Lei
n.o 11.941, de 27/05/2009, e no artigo 233, parágrafo único do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048/1999, a seguir
transcritos, ao deixar de apresentar a totalidade dos documentos solicitados
através do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF e dos Termos de
Intimação Fiscal – TIF 01 e 02, relativos ao período de apuração 01/2010 a
12/2012, de acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 73 a 88.
(...)
É de se destacar que o próprio contribuinte, em sua defesa, apesar de afirmar que
a infração não teria ocorrido, admite que não teria atendido o pedido de
solicitação de documentos realizado pela fiscalização.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.875 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721441/2014-07
23
Ressalte-se que, tendo restado caracterizado, no caso, o descumprimento de
obrigação acessória, a fiscalização não podia se abster da lavratura do respectivo
AI, com a aplicação da multa correspondente, sob pena de responsabilidade
funcional, tendo em vista o artigo 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional.
Com relação à alegação, feita pelo impugnante, de que o ex-gestor teria
extraviado todos os documentos da prefeitura, é de se registrar que não é hábil,
por si só, para afastar a autuação em questão, sendo obrigação do contribuinte
manter em ordem e boa guarda todos os seus documentos.
(...)
Assim, tem-se que o contribuinte, após o extravio de seus documentos, de acordo
com a legislação que disciplina a matéria, deveria efetuar vários procedimentos,
dentro do prazo de quarenta e oito horas, com o objetivo de tornar público o
ocorrido, e dar início à regularização dos livros e documentos para substituir
aqueles extraviados.
Note-se, no entanto, que não consta, nos autos, prova de qualquer providência,
prevista nos dispositivos normativos supratranscritos, por parte do contribuinte, e
que não se tem notícia da recomposição da documentação que ele afirma ter
sido extraviada.
É de se salientar que a simples alegação, por parte do impugnante, de extravio
de documentos não se presta para invalidar o procedimento da autuação,
mormente quando não vem acompanhado de provas da publicidade do fato e
comunicação às repartições competentes, bem como de provas que justifiquem
a não regularização da documentação extraviada.
Cumpre informar, por fim, que a multa, no valor de R$ 18.128,43 (dezoito mil,
cento e vinte e oito reais e quarenta e três centavos), para a infração, na data da
lavratura do AI, foi corretamente aplicada, conforme previsto nos artigos 92 e
102 da Lei n.o 8.212/91, e nos artigos 283, inciso II, alínea “j” e 373 do RPS,
aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, e na gradação estabelecida pelo artigo 292,
inciso I deste último diploma legal, com a atualização pela Portaria
Interministerial MPS/MF n.o 19, de 10/01/2014.
(grifos não originais)
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte o Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, indeferir o pedido de
perícia ou diligência, rejeitar a preliminar e negar provimento.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.875 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721441/2014-07
24

Fl. 450
DF CARF MF
Original